Tribunal: TJES
Processo: 0025514-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – PMMES - EXAME TOXICOLÓGICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL - METODOLOGIA UTILIZADA - COMPARAÇÃO DA SENSIBILIDADE DAS METODOLOGIAS ENTRE OS EXAMES TOXICOLÓGICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS - DIFERENÇA NA JANELA DE DETECÇÃO – INOCÊNCIA DO POLICIAL CONSTATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ERRO CONSTATADO - DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS RÉUS DESPROVIDOS.

1- O autor
, ao concorrer à vaga no curso de habilitação de sargento – CHS/2018, se submeteu ao exame toxicológico no dia 11/06/2018 perante o Laboratório contratado pela Administração Pública, sendo o resultado positivo para a substância de cocaína e benzoleicgonia, fato que culminou na sua exclusão do curso, além de ser afastado de suas funções para responder processo administrativo perante o Conselho de Disciplina da Polícia Militar
, sendo colhido material de 2 cm de pelo, com janela de detecção de, aproximadamente, 120 (cento e vinte) dias e sensibilidade de 0,50ng
.

2-
P
or ter o policial militar se surpreendido com o resultado, no dia 23/06/2018 se submeteu a novo exame toxicológico em outro laboratório, de forma particular, tendo o resultado sido negativo para qualquer substância entorpecente,
onde
foi colhido 1,5 cm de pelo do examinando, com janela de detecção de, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) dias e sensibilidade de 0,25ng.

3-
Em 29/08/2018, com o intuito de novamente confirmar a ausência de uso de entorpecentes, se submeteu a novo exame em um terceiro laboratório, sendo colhido 3 cm de pelo do examinado, com janela de detecção de, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) dias e sensibilidade de 0,25ng, sendo o resultado também negativo.

4- No curso da instrução processual, o Conselho de Disciplina da Polícia Militar julgou o Processo Administrativo instaurado para apurar a conduta do policial militar e concluiu pela sua inocência, destacando a impossibilidade de se estabelecer de forma cristalina como se deram os fatos.

5-
E
m análise ao processo administrativo disciplinar,
a
P
olícia Militar concluiu pela i
mpossibilidade de realização d
a
prova técnico-pericial
por ausência de amostra compatível com
a realização d
o exame de DNA
, além da
inviabilidade de

aferi
ção
d
a
contaminação da amostra colhida
quando da
realização do exame toxicológico
pel
a Polícia Militar.

6-
Com relação aos três exames realizados pelo Recorrente, restou demonstrado nos autos
que a
janela de detecção dos exames realizados de forma particular é maior que aquela utilizada pelo laboratório contratado pela Administração Pública,
abrangendo, inclusive, a data em que este foi realizado.

7-
Além disso
,
a sensibilidade de detecção de drogas
, que se refere ao mínimo de substância detectável no
s

exame
s particulares são mais precisos do
que

a
sensibilidade
de detecção de drogas
do
laboratório contratado pela Administração Pública.

8- O
método de colhimento dos pelos
nos

laboratórios em que o apelante fez o segundo e terceiro exames
s
ão
mais eficaz
es

contra
fraudes e
alterações
nos exames,
eis que feita a coleta, não foram utilizados recipientes intermediários
.

9- O
s depoimentos prestados sobre a conduta do militar,
em conj
unto
com
a sua ficha funcional,
influenciaram positivamente o Conselho de Disciplina da Polícia Militar
, acerca do seu incontestável
comportamento
ético
policial.

1
0-
São pressupostos do dano moral o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles,
demonstrados pelo
afastamento das funções, instauração de processo administrativo pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar,
o
transtorno e constrangimento em seu ambiente de trabalho,
sendo “taxado” de drogado pelos colegas.
Quantum indenizatório
R$1
0
.000,00 a ser pago por cada um dos réus/apelados.

11- Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e dos réus desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025514-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DE MELO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – PMMES - EXAME TOXICOLÓGICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL - METODOLOGIA UTILIZADA - COMPARAÇÃO DA SENSIBILIDADE DAS METODOLOGIAS ENTRE OS EXAMES TOXICOLÓGICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS - DIFERENÇA NA JANELA DE DETECÇÃO – INOCÊNCIA DO POLICIAL CONSTATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ERRO CONSTATADO - DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE REPARAR A APRONTA À DIGNIDADE– RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS RÉUS DESPROVIDOS.

1- O autor
, ao concorrer à vaga no curso de habilitação de sargento – CHS/2018, se submeteu ao exame toxicológico no dia 11/06/2018 perante o Laboratório contratado pela Administração Pública, sendo o resultado positivo para a substância de cocaína e benzoleicgonia, fato que culminou na sua exclusão do curso, além de ser afastado de suas funções para responder processo administrativo perante o Conselho de Disciplina da Polícia Militar
, sendo colhido material de 2 cm de pelo, com janela de detecção de, aproximadamente, 120 (cento e vinte) dias e sensibilidade de 0,50ng
.

2-
P
or ter o policial militar se surpreendido com o resultado, no dia 23/06/2018 se submeteu a novo exame toxicológico em outro laboratório, de forma particular, tendo o resultado sido negativo para qualquer substância entorpecente,
onde
foi colhido 1,5 cm de pelo do examinando, com janela de detecção de, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) dias e sensibilidade de 0,25ng.

3-
Em 29/08/2018, com o intuito de novamente confirmar a ausência de uso de entorpecentes, se submeteu a novo exame em um terceiro laboratório, sendo colhido 3 cm de pelo do examinado, com janela de detecção de, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) dias e sensibilidade de 0,25ng, sendo o resultado também negativo.

4- No curso da instrução processual, o Conselho de Disciplina da Polícia Militar julgou o Processo Administrativo instaurado para apurar a conduta do policial militar e concluiu pela sua inocência, destacando a impossibilidade de se estabelecer de forma cristalina como se deram os fatos.

5-
E
m análise ao processo administrativo disciplinar,
a
P
olícia Militar concluiu pela i
mpossibilidade de realização d
a
prova técnico-pericial
por ausência de amostra compatível com
a realização d
o exame de DNA
, além da
inviabilidade de

aferi
ção
d
a
contaminação da amostra colhida
quando da
realização do exame toxicológico
pel
a Polícia Militar.

6-
Com relação aos três exames realizados pelo Recorrente, restou demonstrado nos autos
que a
janela de detecção dos exames realizados de forma particular é maior que aquela utilizada pelo laboratório contratado pela Administração Pública,
abrangendo, inclusive, a data em que este foi realizado.

7-
Além disso
,
a sensibilidade de detecção de drogas
, que se refere ao mínimo de substância detectável no
s

exame
s particulares são mais precisos do
que

a
sensibilidade
de detecção de drogas
do
laboratório contratado pela Administração Pública.

8- O
método de colhimento dos pelos
nos

laboratórios em que o apelante fez o segundo e terceiro exames
s
ão
mais eficaz
es

contra
fraudes e
alterações
nos exames,
eis que feita a coleta, não foram utilizados recipientes intermediários
.

9- O
s depoimentos prestados sobre a conduta do militar,
em conj
unto
com
a sua ficha funcional,
influenciaram positivamente o Conselho de Disciplina da Polícia Militar
, acerca do seu incontestável
comportamento
ético
policial.

1
0-
São pressupostos do dano moral o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles,
demonstrados pelo
afastamento das funções, instauração de processo administrativo pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar,
o
transtorno e constrangimento em seu ambiente de trabalho,
sendo “taxado” de drogado pelos colegas.
Quantum indenizatório
R$1
0
.000,00 a ser pago por cada um dos réus/apelados.

11- Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e dos réus desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e por LABORATÓRIO SODRÉ/MORALES e DAR PROVIMENTO ao recurso de RENATO DE MELO RODRIGUES, condenando os apelados ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recursos de
apelação cível interpost
os
por
RENATO DE MELO RODRIGUES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO E LABORAT
Ó
RIO SODR
É
,
contra
a r. sentença
de fls. 379/380, integralizada pela decisão de fls. (387/389)
proferida pelo
d.

Ju
ízo
da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/
ES
,
Comarca da Capital,
que julgou procedente o pedido
formulado na

A
ção Anulatória c/c Obrigação de Fazer
por
RENATO DE MELO RODRIGUES,
para o fim de:
1)
anular o ato de afastamento
do autor de suas funções e desligamento do curso de Sargento, devendo o mesmo ser promovido a Sargento após a conclusão e êxito do CHS/2018;
2)
condenar o Estado do Espírito Santo
ao ressarcimento dos valores vencidos e vincendos, que por ventura não foram pagos desde o afastamento do autor de suas funções até seu retorno, bem como os valores relativos ao cargo de Sargento a contar da conclusão do curso até sua promoção, valores estes a serem definidos em liquidação de sentença;
3)

confirmar as liminares deferidas
(fls. 123/125-verso e 344/345), tornando-as definitivas.

E ainda,
c
ondeno
u
os réus ao pagamento das custas remanescentes, isentando o Estado do Espírito Santo
(
Fazenda Pública
), além d
o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

E
m suas razões recursais
(
fls. 395/
)
,
RENATO DE MELO RODRIGUES
sustenta que faz jus a indenização por danos morais ante a conduta abusiva dos apelados, alegando que desde 2018 foi
“rechaçado dentro da corporação”
, sendo
“considerado um drogado”
, bem como
“sofreu intensa segregação e humilhação”.
Destacou, ainda, que a responsabilidade do Laboratório é do tipo objetiva, independendo da configuração de culpa para fins de indenização, na forma do art. 14 do CDC (Lei 8.078/90) diante da má-prática dos serviços disponibilizados.

Nas razões recursais apresentada
s (fls. 409/
428)
pe
lo
LABORATÓRIO MORALES LTDA (LABORATÓRIO SODRÉ)
afirma, em síntese que
(i)
para terem igual valor probatório, os resultados do primeiro exame toxicológico e de sua futura contraprova devem ser obtidos pela análise da mesma amostra ou de materiais genéticos colhidos simultaneamente, justamente para garantir ao candidato a possibilidade de exercício do contraditório sem, com isso, ferirem-se princípios constitucionais ou acarretarem-se custos adicionais e imprevistos no contrato com o Laboratório Sodré; (ii) quanto à realização do exame, para a exata identificação dos candidatos, era necessário que o militar comparecesse fardado e apresentasse a identidade funcional, além da necessidade da presença de uma comissão da PMES para acompanhar a coleta do material a ser utilizado, para proporcionar segurança e isonomia no processo seletivo; (iii) houve o cerceamento de defesa ao indeferir a produção de provas testemunhais e periciais; (iv) no caso de realização de exames em laboratórios diferentes, com resultados diferentes, para o mesmo processo de habilitação, prevalecerá aquele que for positivo; (v) a negatividade do segundo exame não significa a inexistência da droga, mas apenas que ela está abaixo do
cut off
.

Sob essas premissas, requer seja a ação julgada improcedente.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em suas razões (fls. 459/466), alega que: (i) o exame toxicológico particular apresentado pelo Recorrido não está apto a confrontar o exame anteriormente realizado pela Administração Militar, uma vez que a colheita do material se deu em data distinta do exame oficial (13 dias após) e, portanto, não pode ser considerado contraprova (como alegado), mas constitui-se uma prova diversa, produzida unilateralmente por interessado, não apoiada pelos princípios da presunção de legalidade e de veracidade de que se revestem os atos administrativos; (ii) há, também, diferenças acerca da quantidade e dimensões do material coletado (para o exame determinado pela administração militar colheram-se 2 (dois) centímetros de pelo; já para o exame providenciado pelo autor, colheu-se apenas 1,5 (um vírgula cinco) centímetros de pelo; (iii) o exame de contraprova somente poderá ser admitido caso se baseie em material colhido com idênticas cautelas; (iv) o afastamento de suas funções possui caráter duplamente cautelar, e nenhuma carga sancionatória.

Ante a inexistência de ilegalidade a justificar a anulação dos atos praticados pelo Comando da PMES, requer seja reformada a sentença.

Contra
rrazões

recíprocas
pelo desprovimento do recurso (
fls. 434/441, 442/453, 454/458
e

468/475
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Destaco, de início, que não merece prosperar a alegação do Estado do Espírito Santo de que seria necessária a interposição de recurso administrativo para a realização da contraprova, uma vez que o examinado apresentou o referido recurso
no Conselho de Disciplina
(fl. 105), mas não obteve resposta até o ajuizamento da ação de origem.

N
ão observo também o alegado cerceamento de defesa do Laboratório Sodré, uma vez que as provas testemunhais e periciais requeridas revelaram-se desnecessárias
para o magistrado de primeiro grau
para o deslinde da controvérsia,
como bem pontuado na decisão saneadora (fls. 360/361v.)
,
consoante o princípio d
o
livre convencimento motivado
.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DIRIMIDA MEDIANTE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL – PROVA ORAL NECESSÁRIA NÃO REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento
” (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. Ainda se trate de alegado erro médico, por se tratar de demanda em que o paciente aduz ter recebido um tratamento diverso do necessitado, por meio da qual poderia ser provado pela prova documental e testemunhal, uma devidamente acostada aos autos e outra sequer requerida, é de simples análise, que a prova pericial, de fato, revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia. 3. Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, proc. nº 5014586-17.2022.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe 02/Oct/2023)

Na origem, RENATO DE MELO RODRIGUES
ajuizou
ação anulatória c/c obrigação de fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do LABORATÓRIO SODRÉ,
alegando
que:
1) é policial militar há 24 (vinte e quatro) anos, encontrando-se atualmente na graduação de cabo e, concorrendo à vaga no curso de habilitação de sargento - CHS/2018; 2) após aprovação em todas as fases, foi convocado para fornecer material genético para a realização do exame toxicológico, entre as datas de 11 à 15 de junho do corrente ano; 3) se dirigiu no primeiro dia de exame; 4) para sua surpresa, o resultado do exame deu positivo para a substância de cocaína e benzoleicgonia; 5) nunca usou qualquer tipo de droga; 6) não foi oportunizado o direito do contraditório e da ampla defesa; 7) por precaução, realizou novo exame, em laboratório diverso, por conta própria, tendo o resultado sido negativo; 8) em razão do resultado do primeiro exame, foi excluído do curso de habilitação de sargento - CHS/2018, como também, suspenso de suas funções, tais como: escala extra, revogação cautelar de armamento e colete a prova de balas, proibição de dirigir viatura, dentre outros; e, 9) apresentou recurso administrativo, contudo, até a presente data, o mesmo não foi apreciado.

E
m análise à farta documentação acostada aos autos, observo que o apelante Renato de Melo Rodrigues, ao concorrer à vaga no curso de habilitação de sargento – CHS/2018, se submeteu
ao
exame toxicológico
no dia
11/06/2018
perante o Laboratório Sodré, sendo
o
resultado positivo
para a substância de cocaína e benzoleicgonia, fato que culminou
na
sua exclusão do curso,
além de ser
afasta
do
de suas funções
para responder processo administrativo perante o Conselho de Disciplina da Polícia Militar.

Restou demonstrado que o referido exame foi realizado dentro da corporação, sendo colhido material de
2 cm de pelo
, com janela de detecção de, aproximadamente,
120 (cento e vinte) dias e sensibilidade de 0,50
ng
(fl. 62).

O
referido exame fora liberado para consulta em 21/06/2018,
e, por ter o
policial militar se surpreend
ido
com o resultado,
n
o dia

23/06/2018
se
submeteu a novo exame toxicológico no Laboratório Deomar Bittencourt,
de forma particular,
tendo o
resultado sido negativo
para qualquer substância entorpecente.

Para tanto, foi colhido
1,5 cm de pelo
do examinando, com janela de detecção de, aproximadamente,
180 (cento e oitenta) dias e sensibilidade de 0,25
ng
(fls. 66/67).

Em
29/08/2018
, com
o intuito de
novamente confirmar a ausência de uso de entorpecentes, se submeteu a novo exame, no
Laboratório Tomasi
(fl. 129), sendo
colhido
3 cm
de pelo
do examinado, com janela de detecção de, aproximadamente,
180 (cento e oitenta) dias
e
sensibilidade de 0,25
ng
, sendo o resultado também

negativo.

N
o curso da instrução processual, o
Conselho de Disciplina da Polícia Militar
julg
ou
o
Processo Administrativo
instaurado para apurar a conduta do policial militar
e
concluiu pela sua
inocência
, destacando a impossibilidade de se estabelecer de forma cristalina como se deram os fatos (fls. 353/371).

N
o âmbito do processo disciplinar foram produzidas provas de suma importância para a compreensão dos fatos descritos nos presentes autos, os quais passo a destacar.

No interrogatório
(fl. 356)
, o cabo Renato de Melo Rodrigues,
ora apelante,
afirmou que
“o seu material genético foi colhido e colocado dentro de um recipiente de plástico para ser armazenado”

e, posteriormente, o material transferido para a
"sacola"
, sendo
que
“não viu o momento em que o material foi colocado dentro da sacola”.
Alegou que

os pelos de todos os examinados passaram pelo mesmo vasilhame, fato que pode ter levado à
contaminação d
o seu material biológico.

Afirmou, ainda, que
no laboratório Bittencourt o material biológico foi colhido e colocado diretamente na sacola,
sendo
lacrado na sua presença.

Com relação à prova técnica produzida naqueles autos, a testemunha Marcos Palhano Bittencourt, afirmou que “
o exame realizado por seu laboratório detecta rastros do uso de drogas com limite temporal superior ao exame do laboratório contratado pela PMES, bem como quantidade inferior de droga que possa ter sido utilizada”
, sendo possível afirmar que
“
o acusado não utilizou cocaína nos 06 (seis) meses antecedentes à realização da coleta do material biológico em seu laboratório, abrangendo assim toda a janela de detecção utilizada pelo laboratório Sodré
”
(fl. 365).

Afirmou, ainda, que
“o que lhe chamou atenção no laudo do laboratório SODRÉ foi
a quantidade de substância metabólica de cocaína no exame. Tal medida seria de um usuário crônico, e facilmente detectável pelos exames convencionais, fato este que não se confirmou no exame feito pelo seu laboratório
(fl. 366).

A testemunha Marcos Antônio Godoi (fls. 367/368), policial que também realizou o exame ora objeto de insurgência, confirmou que
os pelos eram depositados em um vasilhame e, posteriormente, ensacados
, não sendo notório o descarte dos materiais utilizados entre uma coleta e outra.

Foi constatado
pelo Conselho de Disciplina
da Polícia Militar
no processo administrativo:

[...
] que existem
três exames laboratoriais realizados pelo acusado, sendo que um acusa positivo para as substâncias benzoilecgonina e cocaína (fls. 11) e outros dois acusam negativo para essas mesmas substâncias
e para todas as demais avaliadas [...]
não foi encontrada maneira por este Conselho de se apontar qual exame possui maior validade.
No que tange a tese de troca de material,
foi suscitada a possibilidade de realização de exame de DNA nas amostras de pelo que se encontram sob guarda do laboratório Sodré. Entretanto, em consulta ao aludido laboratório, foi verificada
a impossibilidade da realização de tal exame, uma vez que a maneira como os pelos foram colhidos inviabiliza a realização deste
, fls. 140 a 148.
[...]
Dessarte, tanto nos assentamentos funcionais do acusado (fls. 23) quanto o testemunho da SD QPMP-C Lorena Borges Ferreira (fls. 176 a 178) – parceira de um ano e meio de serviço – deixam claro que
a conduta do acusado não encontra consonância com a hipótese do uso de substâncias ilícitas, ainda mais que de maneira contumaz, a qual seria de maior dificuldade na dissimulação.

[...
]
(destaquei).

E
m análise ao processo administrativo disciplinar,
a
P
olícia Militar concluiu pela i
mpossibilidade de realização d
a
prova técnico-pericial
por ausência de amostra compatível com
a realização d
o exame de DNA
, além da
inviabilidade de

aferi
ção
d
a
contaminação da amostra colhida
quando da
realização do exame toxicológico
pel
a Polícia Militar.

Com relação aos três exames realizados pelo Recorrente, restou demonstrado nos autos
que a
janela de detecção dos exames realizados de forma particular é maior que aquela utilizada pelo laboratório Sodré,
abrangendo, inclusive, a data em que este foi realizado.

Além disso
,
a sensibilidade de detecção de drogas
, que se refere ao mínimo de substância detectável no
s

exame
s particulares são mais precisos
que

a
sensibilidade
de detecção de drogas
do Laboratório Sodré.

De mais a mais,
o
método de colhimento dos pelos
nos

laboratórios Bittencourt e Tomasi se mostraram
mais eficaz
es

contra
fraudes e
alterações
nos exames,
eis que os pelos coletados são colocados diretamente no recipiente de análise, sem vasilhames intermediários.

P
or fim, vê-se que
o
s depoimentos prestados sobre a conduta do militar,
em conj
unto
com
a sua ficha funcional,
influenciaram positivamente o Conselho de Disciplina da Polícia Militar
, acerca do seu incontestável
comportamento
ético
policial.

I
mportante ressaltar que em consulta ao site brasileiro de reclamações sobre serviços prestados
pelas
empresas
nacionais
, “Reclame Aqui”, é possível vislumbrar diversas reclamações contra a mesma
empresa contratada pela Administração Pública
envolvendo situações similares,
ou seja,
pessoas que afirmam
que
nunca utiliza
ram
entorpecentes,
sendo que
seus exames
acusaram
resultados positivos (
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/laboratorio-sodre/lista-reclamacoes/
),
fat
o que gera dúvida acerca da qualidade e confiabilidade do exame realizado, no presente caso
.

Deve ser considerado, a
inda,
que
não foi permitido ao policial a realização da contraprova pela Administração Pública,
uma vez
que
protocolizado o
recurso administrativo, não
houve
resposta em tempo hábil, fato que
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso,
como bem ressaltado pelo Conselho de Disciplina da polícia Militar,
em que pese os argumentos suscitados quanto a impossibilidade de se invalidar
o exame realizado pelo Laboratório Sodré, a dúvida é favorável ao policial militar que se submeteu a dois novos exames
com resultados negativos
, demonstrando sua boa-fé em provar sua inocência e a não utilização de substâncias entorpecentes.

Quanto a possibilidade de falha em exame toxicológico e a realização de exame em outro laboratório é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXAME TOXICOLÓGICO QUE APRESENTOU RESULTADO “FALSO POSITIVO”. NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO. INTERVALO TEMPORAL DE 23 DIAS ENTRE OS EXAMES, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00029670420178160195 PR 0002967-04.2017.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 04/07/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2018)

C
om relação ao
pedido de condenação dos réus pelos
danos morais sofridos
a sentença foi omissa, de forma que passo a analisá-lo.

São pressupostos do dano moral o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

O resultado positivo do exame realizado pelo Laboratório Sodré teve como consequência incontestável para o policial o afastamento das suas funções e a instauração de processo administrativo pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar.

Assim, demonstrado está o ato lesivo e o nexo de causalidade.

Quanto ao dano efetivamente ocorrido, ou seja, as consequências fáticas ocorridas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o autor comprova por meio dos prejuízos sofridos de ordem material e moral, pois apesar de não ter deixado de receber seus vencimentos relativos ao cargo, deixou de realizar seus plantões e escalas em razão do afastamento das funções, fato que contribuiu para a diminuição de sua renda mensal.

Além disso, é
inegável o abalo moral sofrido pel
o
autor ao se deparar com o laudo positivo para o exame toxicológico
ciente de sua inocência
, como restou demonstrado nos exames subsequentes.

Embora não fosse usuário de drogas,
s
ofreu as penalidades cabíveis
à
hipótese, passando por enorme transtorno e constrangimento em seu ambiente de trabalho,
sendo “taxado” de drogado pelos colegas.

A
inda que não seja possível estabelecer o nexo de causalidade entre a morte de sua esposa, que já era portadora de câncer, ao resultado falso-positivo do exame, é possível vislumbrar que as consequências do abalo emocional extrapolem o ambiente de trabalho e afetem, também, as relações pessoais e familiares do policial.

Ademais, o receio constante por estar desarmado, sendo que a comunidade a sua volta tem ciência da sua profissão é, também, fator de abalo emocional em profissões como a do autor/policial militar.

Quanto ao valor da indenização
, nos termos do art. 944, do Código Civil
, o qual estabelece que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, entendo que os réus devem ser condenados ao pagamento do importe de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, diante da gravidade dos atos praticados por cada um dos réus
e os danos causados ao autor.

O laboratório, por ter apresentado exame falso-positivo sem direito a contraprova e o Estado do Espírito Santo por ter excluído o autor da promoção, afastado o policial de suas funções com perda temporária de sua identificação e arma de fogo, além dos valores correspondentes ao exercício do cargo em atividade, bem como por ter respondido a processo administrativo disciplinar que durante um extenso lapso temporal afetou suas relações de trabalho, familiares e pessoais.

A jurisprudência do colendo STJ está em consonância com o entendimento aqui externado e, ao julgar recurso especial interposto pelo Laboratório Sodré, em caso similar, manteve o acórdão que o condenou ao pagamento de indenização pelos danos causados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
[...] Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SODRÉ SL DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA. (LABORATÓRIO MORALES LTDA.), contra decisão que negou seguimento a recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. [...] Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo agravado para "[...] a) condenar a parte ré ao pagamento do importe de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, os quais, deverão ser restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser atualizados pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, tudo a incidir a partir da fixação. [...]" (e-STJ fl. 52). Acórdão: deu parcial provimento à apelação de CÉSAR APARECIDO OLIVEIRA ALMEIDA, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 141): APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO QUE ENSEJOU RESULTADO POSITIVO EQUIVOCADO EM EXAME TOXICOLÓGICO ACUSANDO A PRESENÇA DE COCAÍNA.
[...] (STJ - AREsp: 2380693, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 25/08/2023)

Os Tribunais pátrios seguem o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL.
APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO FORNECEDOR. INVERSÃO OPE LEGIS. ART. 14, § 3º, DO CDC. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOBRE REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA.
LABORATÓRIO QUE NÃO PRODUZIU O EXAME DO MATERIAL COLHIDO. IMPOSIÇÃO DE ÓBICES À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME, DE FORMA PARTICULAR, PELA AUTORA. PROVA PERICIAL. AFIRMAÇÃO DE QUE A METODOLOGIA UTILIZADA PELO LABORATÓRIO RÉU É SUPERIOR A METODOLOGIA USADA POR “ALGUNS LABORATÓRIOS”. AUSÊNCIA DE COMPARAÇÃO DA SENSIBILIDADE DAS METODOLOGIAS ENTRE OS EXAMES TOXICOLÓGICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. DIFERENÇA NA JANELA DE DETECÇÃO MUITO INFERIOR À ALEGADA PELA PARTE RÉ. ERRO LABORATORIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO.
DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO DANO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA DE PARCELA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0007979-96.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 28.03.2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização - Dano moral - Erro de diagnóstico de exame laboratorial - Exame toxicológico que apontou a existência de substâncias psicoativas no organismo do autor (ecstasy e cocaína) -
Contraprova realizada em outra empresa, testificando a inexistência de tais entorpecentes - Resultado do primeiro exame que se tem altamente controvertido diante as particularidades do caso - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Dano moral - Ocorrência - Obrigação de reparar caracterizada - Adequação da verba compensatória arbitrada em R$ 10.000,00, apta aos objetivos da Lei
- Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10043318020178260529 SP 1004331-80.2017.8.26.0529, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 15/03/2012, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - EXAMES LABORATORIAIS - ERRO DE RESULTADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS EXAMES - RESTITUIÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. [...] II - Comprovada a desídia do laboratório na prestação dos serviços, ao informar resultados de exames incorretos ao paciente, ocasionando diagnóstico errôneo e, consequentemente, a prescrição indevida de medicamentos, resta configurado o dano moral passível de indenização. III - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas, consignado no art. 944 do CC, que
a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a esse título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
IV - Deve ser indenizado pelos danos materiais o paciente que refaz os exames laboratoriais, dispendendo nova quantia, em virtude de resultado anterior equivocado. V - Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no § 2º do art. 85 do CPC, exceto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, casos em que se faz necessária a fixação por equidade. (TJ-MG - AC: 10000205757297001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

D
ito isso, condeno
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
LABORATÓRIO SODRÉ/
MORALES, solidariamente,
a
o pagamento d
o importe de
R$
10.
000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais, acrescido de juros de mora
a partir do evento danoso
e correção monetária a partir da data do arbitramento
(Súmulas 54 e 362, do STJ).

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s

recurso
s interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e

por
LABORATÓRIO SODRÉ/
MORALES

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de RENATO DE MELO RODRIGUES, condenando cada um dos réus/apelados ao pagamento
de
R$
10.
000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais, acrescidos de juros de mora
a partir do evento danoso
e correção monetária a partir da data do arbitramento
(Súmulas 54 e 362, do STJ), mantendo a sentença nos seus demais termos.

M
ajo
ro

os honorários advocatícios
para o importe de 15% sobre
o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos;
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e por
LABORATÓRIO SODRÉ/MORALES;

DAR PROVIMENTO
ao recurso de
RENATO DE MELO RODRIGUES
, condenando cada um dos réus/apelados ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmulas 54 e 362, do STJ), mantendo a sentença nos seus demais termos.